Tribunal: CARF
Processo: 14337.000133/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000133/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ASSOC PARAENSE DE PORTAD DE DEFICIENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000133/2007-73
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000133/2007-73

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 01-9.718, pela 4a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/BH, às fls. 63/68:
Trata-se de Auto de Infração-AI DEBCAD n° 37.117.132-6, lavrado pela Fiscalização
contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal de fls.
16, pela infringência ao art. 33, parágrafo 2°, da Lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores, em razão de a mesma ter deixado de apresentar os livros contábeis relativos
ao período de 01/1997 a 12/2002, solicitados por meio do Termo de Início da Ação
Fiscal - TIAF e do Tenno de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
datados de 16/05/2007 (fls. 9/17).
2. Pela infração cometida foi aplicada a multa de R$1l.951,30 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e trinta centavos), na forma prevista no art. 102, art. 283, inciso II,
alínea “j” e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência de agravantes disposta, no art. 290 e de
atenuante, de que trata o art. 291, do referido regulamento.
3. O contribuinte, cientificado do presente Auto de Infração - AI em 04/09/2007,
apresentou defesa tempestivamente em 03/10/2007, que passou a constituir as folhas
17/33, acompanhada dos anexos de fls. 34/56, com ela sustentando:
3.1 - A nulidade da presente Auto de Infração, em razão de violar o princípio do direito
à ampla defesa garantido pela Carta Magna, já que as informações nele constantes não
esclarecem a origem/fundamento da suposta dívida exigida. Explica que no campo
“descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido ” contém várias hipóteses e
regras que seriam aplicáveis, não demonstrando, concretamente, qual a infração
cometida pela postulante. Faz, então, várias indagações: deixou de exibir documento?
Deixou de apresentar documento? Apresentou documento que não atende às
formalidades? Que contenha informações diversas? Ou que omitiu informações?
Fundamenta-se nos artigos 202, III e 203 do CTN;
3.2 - Decadência do direito de constituir o crédito tributário e, conseqüentemente, de
aplicar multa por descumprimento de obrigação formal, fundamentado no artigo 150, §
4°, do CTN, no tocante ao período de 01/1997 a 07/2002;
3.3 - Decadência do direito de constituir o crédito tributário com base no art. 173, I, do
CTN, declarando a imprestabilidade da autuação relativa aos períodos de 1997 a 2001.
4. É o breve relatório.
A autoridade julgadora explico não haver cerceamento do direito de defesa, pela
descrição pormenorizada da infração e pela fundamentação da penalidade aplicada presentes no
Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de onde extrai não
haverem sido apresentados os livros contábeis do período de 1/97 a 12/2002.
Na sequência, aplicou o prazo decadencial, com fundamento no art. 45, I, da Lei
n. 8.212/91.
Ciência realizada em 26/5/2008, às fls. 71.
Defesa formalizada em 10/6/2008, às fls. 73/98.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000133/2007-73

A recorrente postula a nulidade da notificação de lançamento por ausência dos
requisitos formais exigidos em lei, notadamente pela descrição dos fatos e disposição legal
infringida e penalidade aplicável.
Defende a decadência das obrigações acessórias de janeiro/97 a julho/2002, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Nulidade da NFLD
O Recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
7. No que concerne ao cerceamento de defesa, este não restou caracterizado. Constata-
se que a descrição pormenorizada da infração cometida e a fundamentação da
penalidade aplicada encontram-se mencionados nos seguintes documentos acostados ao
processo: Relatório Fiscal da Infração (f1s.15) e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
(fls. 16).
8. Tenho a esclarecer ao contribuinte que às folhas iniciais do Auto de Infração tem-se
como Código de Fundamentação Legal- CFL o 38, o qual refere-se ao dispositivo legal
não cumprido pela defendente, cuja transcrição encontra-se no campo DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO.
9. Além das informações contidas às fls. iniciais, o Auto de Infração possui os anexos
denominados RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO e RELATÓRIO FISCAL
DA APLICAÇÃO DA MULTA, nos quais o agente fiscal narra os fatos e as razões
que motivaram a lavratura do AI, bem como demonstra qual a penalidade aplicada. Nos
referidos relatórios, que constituem fls. 15/16, a Auditora Fiscal informa claramente os
dados específicos e essenciais da infração praticada pela defendente, qual seja: “em
razão da não apresentação dos livros contábeis relativos ao período 01/97 a 12/2002,

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000133/2007-73

a empresa infringiu o dispositivo legal da Lei n° 8.212/91, art. 33, parágrafo 2° e art.
283, inciso II, “j”, do Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048/99. A
empresa está sendo autuada com aplicação da multa no valor de 10 vezes o valor
mínimo (R$-1.195,13) estabelecido pela Portaria MPS 142 , de 11/04/2007.” (grifei).
Logo, consta de forma minuciosa no Relatório Fiscal da Infração e no Relatório Fiscal
da Aplicação da Multa, a origem e o fundamento da infração cometida pela Autuada,
não restando dúvidas a respeito.
10. O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela
Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial
ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.
11. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma
questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais
ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
12. Isto posto, o Auto-de-Infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades
exigidas, de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
conforme o artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e artigo 293 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 e alterações posteriores.
Nada há a ser acrescido, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Decadência
O contribuinte postula o reconhecimento da decadência do direito de constituir o
crédito tributário e, consequentemente, de aplicar a multa por descumprimento de obrigação
acessória para o período de 1/97 a 7/2002.
A Súmula CARF no 148 estabeleceu o dispositivo legal para contagem do prazo
decadencial no caso de descumprimento de obrigação acessória previdenciária:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Diz o art. 173, I do CTN que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Portanto, está atingido pela decadência o período de 1/1997 a 11/2001, inclusive,
desincumbindo o contribuinte do dever de apresentar a documentação comprobatória respectiva.
Contudo, como o lançamento por descumprimento de obrigação acessória incluiu
o período não decaído de 12/2001 a 12/2002, está válida a NFLD de que o contribuinte tomou
conhecimento em 4/9/2007 (fl. 2).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000133/2007-73

O fato de parte do período decaído estar alcançado pela decadência não ilide a
penalidade aplicada, por esta corresponder a multa fixa, cujo fato gerador depende, tão somente,
da inobservância da obrigação acessória aludida correspondente ao período não decaído.
Assim, a decadência acolhida não projeta efeitos práticos ao auto de infração, que
deve ser mantido integralmente.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital